Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1016121-42.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EVALDO SEBASTIÃO DAS NEVES.
Recorrida: CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA INGERIR - CONSUMO NÃO COMPROVADO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, a parte requerente somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição de alimento impróprio para o consumo.
2. Não há dano moral passível de indenização pelo fato do alimento ser impróprio para o consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.
3. Assim, não se configura o dano extrapatrimonial alegado.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016121-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVALDO SEBASTIAO DAS NEVES - CPF: 206.839.361-15 (RECORRENTE), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP - CNPJ: 02.522.335/0002-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI A. CORRÊA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA INGERIR - CONSUMO NÃO COMPROVADO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a parte requerente somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição de alimento impróprio para o consumo.

2.

Não há dano moral passível de indenização pelo fato do alimento ser impróprio para o consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3.

Assim, não se configura o dano extrapatrimonial alegado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020